Tribunal: TJPA
Processo: 0016478-04.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016478-04.2014.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELADO: ANTONIO CARLOS CARNEIRO, ELIZABETH SALBE TRAVASSOS DA ROSA, DOMINGAS RIBEIRO ERVEDOSA, MARIA MIRIAM FRANCA MENDES, MARCO ANTONIO VASCONCELOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO DE MORAES GARCEZ, ADLAI RAIMUNDO SOUSA, JOSE FABIO PAIXAO, ORLANDO VAZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES ANUAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INCAPLICABILIDADE DO CDC/90. SÚMULA Nº 608 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE ABUSO. REAJUSTES QUE FORAM REALIZADOS EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NO RN Nº 137/06 DA ANS E REGULAMENTO INTERNO DA ENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a existência de abusividade no reajuste do valor do seu plano de saúde realizado no ano de 2014, condenando-a a reajustar o valor conforme índice máximo previsto pela ANS para aquele ano, bem como pagamento de indenização moral;

II - Inaplicável o CDC/90 em ações contra entidades de autogestão de planos de saúde, conforme dispõe a Súmula nº 608 do STJ;

III – Verificando os autos, percebe-se que não há vislumbre da abusividade alegada, eis que os reajustes ocorreram conforme aprovado em órgão deliberativo da entidade apelada e em consonância ao disposto no RN Nº 137/06 da ANS;

IV – Os planos de saúde de autogestão não se submetem aos índices máximos de reajustes previstos anualmente pela ANS, vide que tais previsões somente embarcam planos de saúde individuais e familiares voltados ao lucro;

V - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016478-04.2014.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

ADVOGADO: RAFAEL SALEK RUIZ

APELADOS:
ANTONIO CARLOS CARNEIRO E OUTROS

ADVOGADA: THAIS ABRUNHEIRO TRINDADE DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação Coletiva de Cancelamento de Reajuste Abusivo em Plano de Saúde C/C Indenização por Dano Moral e Material,
movida por
ANTONIO CARLOS CARNEIRO
e
OUTROS.

Consta da inicial da ação
: 1)
que os autores
seriam servidores públicos do Instituto Evandro Chagas e por essa condição firmaram acordo para constarem como beneficiários do plano de saúde da demandada; 2) que a prestação pecuniária correspondente a suas partes obrigacionais se realizava sob desconto de valores de mensalidade diretamente em folha de pagamento; 3) que ordinariamente a requerida

reajustava os valores do plano de saúde; 4) que no ano de 2014 a caixa de assistência teria realizado reajuste no valor da mensalidade em importe superior ao permitido naquele ano pela ANS, que seria de 9,04% (nove virgula zero quatro porcento); 4) que em decorrência disso, far-se-ia necessário o reconhecimento da abusividade dos ajustes, condenando a ré a adequá-lo ao percentual máximo de 9,04% (nove virgula zero quatro porcento), além de determina-la a devolução em dobro dos valores cobrados a superior do percentual máximo nas parcelas a partir de janeiro de 2014, bem como que fosse fixada a obrigação de indenização pelo dano moral suportado.

Posteriormente, a demandada apresentou Contestação (ID.

2306725), onde argumentou pela legalidade dos reajustes questionados. Nesse contexto, afirmou que o reajuste se sucedeu após alteração na forma de custeio do plano de saúde contratado, sendo essa mudança aprovada pelo seu conselho deliberativo. Por esse contexto, alega que o reajuste questionado fora aprovado pela ANS e que o percentual máximo informado em inicial somente seria aplicado em planos de saúde individuais e familiares, fato esse que afastaria a sua incidência ao caso, eis que a caixa de assistência se constituiria em plano coletivo. Por outro lado, sustentou pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Réplica fora apresentada, impugnando as teses de defesa e reiterando os termos da inicial (ID.

2306732).

Provocadas pelo juízo de piso em audiência, fora anunciado o julgamento antecipado da lide (ID.

2306737).

Prolatada sentença (ID. 2306738), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou ilegal os reajustes cernes do litígio, condenando a demandada a ajustar o índice para de 9,04% (nove virgula zero quatro porcento). Por esse mesmo caminho, condenou também ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados à maior, bem como pagamento de indenização moral de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos requerentes.

APELAÇÃO apresentada pelo requerida (ID.
2306741
), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que o fato do plano de saúde se constituir como coletivo afastaria sua sujeição aos critérios máximos de reajuste anual previstos pela ANS para planos de saúde individuais e familiares. Nesse caso, argumenta que o reajuste cerne do debate jurídico obedeceu às normas correspondentes ao tema, tendo em vista que tal modificação dos valores da mensalidade do plano de saúde somente teria ocorrido após deliberação do conselho da caixa de previdência.

Deste recurso, não foram apresentadas as Contrarrazões da parte apelada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016478-04.2014.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

ADVOGADO: RAFAEL SALEK RUIZ

APELADOS:
ANTONIO CARLOS CARNEIRO E OUTROS

ADVOGADA: THAIS ABRUNHEIRO TRINDADE DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando-a na adequação do reajuste do valor do plano de saúde realizado no ano de 2014 conforme parâmetros da ANS. Por outro lado, o juízo singular também determinou o pagamento de indenização por dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

Desse contexto, percebe-se que a teses recursal circunda em alegar que pelo fato da entidade se constituir em comunidade de autogestão, afastar-se-ia ao caso as regras aplicadas pelo magistrado de piso relativas a planos de saúde privados.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante merece prosperar.

Primeiramente, de pronto se verifica pela inaplicabilidade do código de defesa do consumidor ao caso, conforme entendimento fixado pela Súmula nº 608 do STJ. Vejamos:

Súmula nº 608 do STJ - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.

Desse contexto, observa-se dos autos (ID. 2306725 - Pág. 43) e do portal da ANS que a entidade apelada se constitui em modalidade de autogestão, motivo pelo qual, a luz das ressalvas elencadas na parte final da Súmula nº 608 do STJ, inaplicável ao caso o código de defesa do consumidor.

Conforme o entendimento acima descrito, é o que compreende a jurisprudência do STJ. Examinemos:

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1285483 / PB, Segunda Seção, Rel: Min. Luis Felipe Salomão, Data do Julgamento: 22.06.2016, DJe: 16.08.2016)

Por esse mesmo contexto, considerando restar patente que a apelada se constitui como entidade de autogestão sem finalidade lucrativa, fundamental observar os reajustes cernes do litígio conforme tal informação. Por esse motivo, percebe-se que as entidades de plano de saúde de autogestão obedecem a regras diferentes daquelas voltadas ao lucro, as quais dependem da autorização da ANS para realizar seus reajustes anuais de déficit orçamentário. Diferentemente dessas últimas, as referidas entidades de autogestão, dado a suas naturezas coletivas, devem seguir os seguintes requisitos para realizarem os reajustes anuais na mensalidade dos seus planos de saúde, a saber:
1) prévia deliberação nos seus órgãos deliberativos; 2) informar seus beneficiários dos reajustes, os quais deveram ser efetuados em data não anterior ao mês de aniversário da contratação; 3) encaminhar suas demonstrações financeiras aos seus beneficiários e a ANS, conforme a RN 137/06 da ANS.

Por esse motivo, examina-se dos autos que os reajustes questionados se sucederam conforme os requisitos mencionados (ID. 2306720 à ID. 2306726), não sendo constatada a abusividade nos reajustes questionados.

Conforme o entendimento acima descrito, é o que compreende a cediça jurisprudência do STJ. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. GEAP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADA. INTERESSE DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608/STJ. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EQUILÍBRIO TÉCNICO-ATUARIAL. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. ESTATUTO DA ENTIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. (...) 5. A Segunda Seção do STJ decidiu que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. Súmula 608/STJ. 6. Apenas os planos individuais/familiares estão sujeitos à autorização de reajuste pela ANS, conforme procedimento disciplinado pelos arts. 2º ao 11 da RN ANS 171/08, inclusive com previsão do índice de reajuste máximo autorizado pela Diretoria Colegiada da ANS.
7. Em relação aos planos coletivos, todavia, a ANS exige apenas o comunicado de reajuste realizado com as pessoas jurídicas, sem estabelecer maiores intervenções nas tratativas estabelecidas entre operadora e pessoa jurídica contratante. 8. A regulação das entidades de autogestão no âmbito do sistema de saúde suplementar ocorre por outras vias, como por exemplo, as exigências disciplinadas pela RN 137/06 da ANS, de cujo teor se destaca que a "entidade de autogestão deverá submeter, anualmente, suas demonstrações financeiras à auditoria independente, divulgá-las aos seus beneficiários e encaminhá-las a ANS" (art. 6º). 9. No particular, as instâncias ordinárias registraram que os reajustes dos planos de saúde foram adotados em razão do déficit orçamentário que a Fundação enfrenta desde o ano de 2012, os quais foram suficientemente demonstrados nos autos, bem como as tentativas de recuperação financeira implementadas desde a intervenção por parte da ANS e da PREVIC. Não há, portanto, abusividade a ser declarada nesta hipótese.
10. Recurso especial conhecido e não provido, sem majoração de honorários advocatícios recursais, considerando ser sucumbente o autor de ação civil pública. (REsp 1770119/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

Desta feita, merece acolhida a pretensão recursal, visto não restar comprovada a existência de abuso nos reajustes de mensalidade do plano de saúde cerne da lide. Por esse motivo, também não há como se considerar pela existência de ato ilício que enseja reparação por dano moral.

Ônus sucumbencial da forma lançada na sentença, contudo a ser suportado pelo autor/apelado.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja reconhecida a legalidade do reajuste do valor do plano de saúde de autogestão questionado.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023